Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. SUBSECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CERTAME PÚBLICO. SELEÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES DO RAMO CULTURAL. FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC. IMPUGNAÇÃO. HABILITAÇÃO JURÍDICA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO ADICIONAL. DOCUMENTOS FALTANTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. TESE. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDA DESARRAZOADA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. PRÉVIA CIÊNCIA. APRESENTAÇÃO. PRAZO SUFICIENTE. REGRAMENTO PREVISTO NO EDITAL. CONSONÂNCIA COM A NORMA REGULAMENTAR. MEDIDA APLICADA A TODOS OS CANDIDATOS. NÃO APRESENTAÇÃO A CONTENTO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ISONOMIA. EDITAL. NORMA CONCRETA E VINCULANTE. VALIDEZ NORMATIVA. DIREITO INVOCADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO. PROCESSO NÃO COLIGIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. TESE. EXCLUSÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR. EDITAL. EXTRAPOLAÇÃO DO DECRETO DISTRITAL No 38.933/2018. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA ORIGINARIAMENTE. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em descompasso com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
4. Porquanto inscrevera-se e participara livre e voluntariamente da seleção pública direcionada à contratação de entidades do ramo para o fomento de atividades culturais no bojo do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC, a entidade interessada submete-se aos ditames estatuídos no Edital de Chamamento Público, devendo a ele prestar subserviência, porquanto germinado em consonância com as normas jurídicas geral – Lei Orgânica da Cultura (Lei Complementar Distrital n° 934/2017) – e regulamentar – Decreto Distrital n° 38.933/2018 – que regem o tema, donde se extrai que, se a norma editalícia não previra prazo adicional para complementação de documentação faltante, ressoa inviável compelir a Administração Pública a conferir o pretendido, mormente quando não demonstradas circunstâncias excepcionais a justificar a mitigação regulatória pretendida.
5. No âmbito das contratações realizadas para fomento de atividades e projetos culturais estatuídos pela Lei Orgânica da Cultura, minudenciadas pelas normas regulamentares inferiores, sobeja lícita e lídima a previsão de procedimento de avaliação e contratação mediante etapas de avaliação eliminatória, nas quais os projetos, sob a perspectiva de natureza técnica, serão apreciados sob o estrito viés de conformação com a política pública cultural específica, consoante discriminado no instrumento convocatório, e naquela de natureza eminentemente normativa, a fim de investigar se da documentação apresentada é permitida a constatação da regularidade jurídico-econômica da entidade a ser contratada, não sobressaindo daí desproporção ou medida irrazoável a existência de margem de tolerância para eventuais complementações tão-somente nas etapas de viés técnico, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente demonstradas comprovadas.
6. Não havendo a oportuna individualização de circunstâncias estritamente excepcionais que justifiquem a dilação ou a concessão de prazo adicional para complementação da documentação entregue com pendências, não sobejando norma geral, regulamentar ou editalícia nesse sentido, sobressai como lícito o ato administrativo que desqualificara a entidade concorrente do certame seletivo, excluindo-a, não subsistindo a alegação segundo a qual tratar-se-ia de medida desproporcional, porquanto, em verdade, para além de cuidar-se de prática usual, aos interessados fora concedido prazo isonômico e suficiente para atender as exigências, tendo plena ciência daquilo que era exigido, infirmando a subsistência de direito líquido e certo vulnerado e passível de ser tutelado pela via mandamental.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Unânime.